Tribunal: STF
Processo: RHC 59779
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 253 DO CÓDIGO PENAL. NÃO E
INEPTA A DENUNCIA, SE DESCREVE FATOS QUE, EM TESE, TIPIFICAM O DELITO
IMPUTADO AO PACIENTE E CO-REUS, CUJA PARTICIPAÇÃO ESTA
EXPLICITAMENTE DEDUZIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.